Tribunal: TJMT
Processo: 0003455-20.2006.8.11.0021
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003455-20.2006.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (APELANTE), JOSE JORGE THEMER - CPF: 020.863.918-70 (ADVOGADO), CASSIANO TADEU BELOTO BALDO - CPF: 148.747.538-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDGARD CARLONGA MARTINS registrado(a) civilmente como EDGARD CARLONGA MARTINS - CPF: 105.885.231-00 (APELADO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 595.965.111-49 (APELADO), VANESSA RODRIGUES HERMES MICHITICHUC DE SOUZA - CPF: 004.123.189-97 (ADVOGADO), DANIEL JOSE DE JOSILCO - CPF: 758.819.851-68 (ADVOGADO), GRACIELA DIAS DA SILVA MARTINS - CPF: 978.501.601-34 (APELADO), ESPÓLIO DE EDGARD CARLONGA MARTINS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE EDGARD CARLONGA MARTINS - CPF: 105.885.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 18 DA LEI No 5.474/1968. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO ART. 313, INC. I, DO CPC. NULIDADE RELATIVA DOS ATOS POSTERIORES AO ÓBITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À PARTE.
PEDIDOS REITERADOS DE SUSPENSÃO, COM FULCRO NO ART. 791, III, CPC/1973,
INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PRAZO DE SUSPENSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE PENHORA ONLINE E DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE ATO ÚTIL CONFIGURA INÉRCIA QUALIFICADA DA EXEQUENTE.

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 106/STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em duplicata mercantil, ao fundamento de ausência de impulso útil da exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) falecimento do executado implica nulidade automática dos atos processuais subsequentes e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
ii
)
i
nércia da exequente a ensejar a prescrição intercorrente na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento da parte constitui causa de suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. I, do CPC, contudo, a nulidade dos atos processuais praticados após o óbito possui natureza relativa e depende da demonstração de prejuízo concreto aos sucessores ou ao espólio, inexistente na hipótese.

4.
A suspensão processual decorrente da morte da parte não afasta a incidência da prescrição intercorrente quando
demonstrada
a ausência de diligências úteis e efetivas destinadas à satisfação do crédito exequendo.

5.
A execução permaneceu sem impulso processual eficaz por lapso superior ao prazo prescricional trienal aplicável à duplicata mercantil, sendo insuficientes os reiterados pedidos de penhora
online
e diligências
infrutíferas para interromper ou suspender a fluência da prescrição intercorrente.

6.
Nos termos da orientação firmada pelo STJ no REsp no 1.604.412/SC, submetido ao rito do Incidente de Assunção de Competência, a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão judicial previsto no art. 791, inc. III, do CPC/1973, independentemente de intimação específica do credor.

7.
Não demonstrada paralisação imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, revela-se inaplicável a Súmula no 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. O falecimento do executado enseja a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. I, do CPC, mas a nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito depende da demonstração de prejuízo concreto. 2. Diligências reiteradamente infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente. 3. Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando o exequente deixa de promover atos úteis e efetivos à satisfação do crédito por prazo superior ao prescricional aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 313, inc. I, 487, inc. II, e 921; CPC/1973, art. 791, inc. III; Lei no 5.474/1968, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no REsp no 1.986.517/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJMT, AI no 1001564-09.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJMT, AI no 1023796-49.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, na Execução de título extrajudicial, ajuizada em face de ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA E GRACIELA DIAS DA SILVA MARTINS.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, custas remanescentes, se houver, pelo exequente, sem condenação aos honorários advocatícios (id. 347513887).

Os embargos de declarações foram rejeitados (Ids. 347513889 e 361083360).

A apelante sustenta que a sentença
deve ser
reforma
da
, ao argumento que o falecimento do executado constitui causa de suspensão automática do processo, com efeitos retroativos, impedindo o curso do prazo da prescrição intercorrente desde a data do óbito. Alega que somente teve ciência do falecimento do executado após diligências relacionadas à avaliação de bem imóvel, não podendo ser responsabilizada pela ausência de comunicação do evento, tampouco penalizada com o reconhecimento da prescrição.

Sustenta que não houve inércia processual, pois adotou diversas medidas voltadas à satisfação do crédito, incluindo tentativas de penhora online, indicação e constrição de bens imóveis, bem como diligências em cartas precatórias. Requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução (id. 347513892).

Os apelados requerem o não provimento do recurso (id. 347513896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante pretende a reforma da sentença, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução
.

I - Da suspensão pelo óbito do executado

A apelante sustenta que, em razão do óbito do executado, ocorrido em 25/09/2010, a decisão que determinou a suspensão da execução produz efeitos retroativos à data do falecimento
e
, por essa razão, afirma que todos os atos processuais posteriores seriam nulos e, consequentemente, não haveria prescrição intercorrente a ser reconhecida.

A tese, embora encontre respaldo parcial na compreensão de que a morte de qualquer das partes impõe a suspensão automática do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, não conduz à nulidade absoluta dos atos subsequentes nem afasta, de modo automático, a prescrição intercorrente.

A jurisprudência tem distinguido a suspensão decorrente do óbito da parte daquela prevista no art. 921, do CPC, assentando que eventual
nulidade dos atos praticados após o falecimento possui natureza relativa e depende da demonstração de prejuízo concreto.

Assim
, eventual nulidade somente se configuraria se, após o falecimento, tivesse sido praticado ato processual com efetivo prejuízo ao executado ou aos seus sucessores, especialmente decisão de conteúdo desfavorável sem a regularização da representação processual.

Não é essa, contudo, a hipótese examinada
, visto que o
reconhecimento da prescrição intercorrente não decorreu de ato praticado em prejuízo do executado falecido, mas da ausência de diligência eficaz da exequente no impulsionamento da execução e na adoção de providências úteis à satisfação do crédito.

Assim, ainda que se admita a suspensão do processo desde a data do óbito,
essa
circunstância não afasta a prescrição intercorrente configurada pela inércia da parte credora.

Nessa linha de raciocínio, colho os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DE EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. DISTINÇÃO ENTRE AS HIPÓTESES DOS ARTS. 313, I, E 921, III, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento de qualquer das partes constitui causa legal de suspensão do processo, conforme art. 313, inciso I, do CPC, hipótese que decorre diretamente da lei e tem por finalidade assegurar a regularidade da relação processual até a habilitação do espólio ou dos sucessores.

4. A suspensão prevista no artigo 313, do CPC possui natureza jurídica distinta daquela estabelecida no art. 921 do CPC, que se refere à ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis.

5. No regime do art. 921 do CPC, a paralisação do processo pode inaugurar a contagem da prescrição intercorrente após o prazo de suspensão e arquivamento dos autos, circunstância que não se verifica nas hipóteses de suspensão decorrentes do falecimento da parte.

6. Comunicada tempestivamente a morte do executado e requerido o procedimento de substituição processual, a paralisação do processo decorre de fato alheio à vontade do credor, razão pela qual não se justifica a aplicação do regime do art. 921 do CPC.

7. A nulidade de atos processuais eventualmente praticados entre a data do óbito e a regularização do polo passivo não é automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto decorrente de cada ato processual, análise que compete ao Juízo de origem após a regular habilitação do espólio ou dos sucessores
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido para afastar a suspensão do processo fundada no art. 921, inc. III, §1o, do CPC e determinar que o Juiz singular aprecie o pedido de substituição processual do executado falecido pelo respectivo espólio, nos termos do art. 313, inc. I, e §2o, inc. I, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O falecimento de uma das partes constitui causa legal de suspensão obrigatória do processo, nos termos do art. 313, inc. I, do CPC, até a regular habilitação do espólio ou dos sucessores. 2. A suspensão processual decorrente da morte da parte não se confunde com a hipótese prevista no art. 921, inc. III, do CPC e não enseja o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. 3.
A eventual nulidade de atos processuais praticados entre o óbito da parte e a regularização do polo passivo depende de demonstração de prejuízo concreto, cabendo ao Juiz a quo examinar a necessidade de ratificação ou renovação dos atos processuais
.”

(
TJMT,
N.U 1001564-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NULIDADE RELATIVA DOS ATOS POSTERIORES AO ÓBITO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio do executado falecido em execução de título extrajudicial, contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade fundada em: (i) nulidade de atos processuais praticados após o óbito do devedor; e (
ii
) prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os atos processuais praticados após o falecimento do executado são nulos, ante a ausência de suspensão imediata do processo;

(
ii
) saber se houve prescrição intercorrente em razão de alegada paralisação do feito por mais de cinco anos.

III. Razões de decidir

3. A morte da parte impõe a suspensão do processo (CPC, art. 313, I), mas a nulidade dos atos praticados após o óbito é relativa, exigindo comprovação de prejuízo efetivo, o que não ocorreu, pois os herdeiros tinham ciência da demanda e não houve expropriação patrimonial.

4. A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente realiza diligências regulares para localizar bens, ausente inércia qualificada, conforme IAC do REsp 1.604.412/STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade por ausência de suspensão do processo em razão do falecimento da parte é relativa e depende da demonstração de prejuízo efetivo.

2. A prescrição intercorrente somente incide quando caracterizada a inércia qualificada do credor, não bastando a ausência de constrição patrimonial efetiva.”

(
TJMT,
N.U 1023796-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

I
I
– Da prescrição

Extrai-se que a execução foi ajuizada em
24/11/2006
, com base na
duplicata
no
038275
, vencida e inadimplida em
24
/04/
2006
, no valor de R$
21.300,00
, cuja cobrança prescreve em 03 três anos
,
a contar da data do vencimento do título, conforme art.
18, da l
ei no 5.474/1968
.

No caso, após a citação em
29/01/2007
, foram penhorad
o
s
um

veículo
(Id.
347512879
,

p
.
28
)
,
um imóvel matr
iculado sob

o
n. 38.737, CRI de Barra do Garças (id.
347512881
, p. 13) e a quantia de R$ 132,05 (id.
347512881
, p. 2)
,
tendo a
exequente manifest
ado
pelo prosseguimento da execução.

Após tentativas infrutíferas de busca de bens pass
í
veis de penhora, o exequente requereu a suspensão da execução, com fulcro no art. 79
1
, III, CPC/73 (Id.
347512882
,

p
.
17
), que foi deferida em
29/06/2010
(Id.
347512882
,

p
.
19
).

Encerrado o prazo de suspensão, a exequente manifestou em
08/02/2011
, requerendo
a penhora
online
, o que foi deferido em
14/03/2011
(Id.
347512883
, p.

16
)
, cujo resultado foi
infrutífer
o
.

Em 05/04/2011, a exequente requereu novamente a suspensão da execução, nos termos do art. 791, III, CPC/73 (id.
347512883
, p. 19)
, deferido em 09/06/2011 (id.
347512883
, p. 22).

Decorrido o prazo e
,
somente em maio de 2013, a exequente manifestou nos autos requerendo a penhora
online
(id.
347512883
, p. 26),
o que foi deferido em 09/05/2011
, cujo resultado foi parcialmente frutífero, com bloqueio de R$ 630,03 (id.
347512884
, p. 1).

Em
13
/0
1
/201
4
, a exequente requereu novamente a suspensão da execução, nos termos do art. 791, III, CPC/73 (id. 347512884, p. 1
5
), deferido
pelo prazo de seis meses,
em
11
/0
2
/201
4
(id. 347512884, p.
16
).

Decorrido o prazo, a exequente requereu novamente, e
m 1
8
/0
2
/201
5
, a suspensão da execução, nos termos do art. 791, III, CPC/73, deferido em 1
2
/0
3
/201
5
(id. 347512884, p.
21
).

Em maio de 2018 a exequente veio aos autos e requereu o desarquivamento do feito
e
penhora do imóvel matr
iculado sob o
n. 5.360, CRI de Maracaju/MS (i
d
.
347512884
, p. 24)
,
que foi
deferido (id.
347512885
, p. 9).

Encaminhada a carta precatória com a finalidade de avaliar o bem imóvel, a certidão do oficial de justiça
de 8/11/2018,
promoveu a avaliação do imóvel e informou que o executado faleceu em 2011 (id.
347512886
, p. 9).

Diante da informação
,
o Juízo suspendeu a execução (art. 313, I, do CPC/15) e determinou
à
exequente manifesta
r
ou promover a habilitação dos herdeiros (id.
347512887
, p. 4),
tendo

ela
requer
i
do a citação dos herdeiros.

Do
exame da linha do tempo
verifica-se
que, entre 29/0
6
/20
10
e
abril
/20
18
, não houve qualquer ato útil e inovador por parte d
a
exequente capaz de interromper ou suspender a prescrição. Nesse intervalo,
o banco
se
limitou a reiterar pedidos de penhora
online
, diligências já anteriormente realizadas e
infrutíferas
, o que não configura impulso útil da execução.

A providência concreta com potencial de constrição eficaz
foi
o pedido de penhora
de imóvel
,
realizado
em
maio
/20
18
, quase cinco anos após o escoamento do triênio de inércia.

Diante disso, estando caracterizado o decurso de mais de três anos sem andamento útil da execução após o fim da primeira suspensão em
30
/0
6
/201
1
, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta
eg
. Câmara:

“[...] O prazo de suspensão de um ano, iniciado com o deferimento da suspensão em 19/10/2020, encerrou-se em 19/10/2021, passando então a fluir o prazo prescricional de três anos, que se consumou em 19/10/2024.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que diligências infrutíferas realizadas pelo credor não constituem causas de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente, conforme decidido no
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR.

A incidência da Súmula 106 do STJ exige prova inequívoca de que a demora na tramitação processual ocorreu exclusivamente por culpa do Poder Judiciário. No caso concreto, não há demonstração de qualquer obstáculo processual atribuível unicamente à atividade jurisdicional.”

(
TJMT,
N.U 0002917-56.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Além do mais
,
a
tese firmada no REsp 1.604.412/SC, submetido ao rito do Incidente de Assunção de Competência pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a vigência do CPC/73
, dispõe que
a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com o transcurso de um ano após a suspensão judicial, o que, no caso destes autos, se deu em
30/06/2011
(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018).

Ai
nda de acordo com o entendimento da Corte, vem se adotando o entendimento de que o transcurso do prazo prescricional não é impedido pela atuação do credor, de modo que sendo infrutíferas as diligências de busca de bens para fins de penhora, o prazo prescricional
continua fluindo (STJ.
AREsp
n. 2.239.590
, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 03/02/2023,
REsp n. 1.961.013
, Ministro Raul Araújo,
DJe
de 02/12/2022, TJPR - 15a Câmara Cível -
AC 0000139-18.1999.8.16.0049
- DES. LUIZ CARLOS GABARDO - J. 06.02.2023).

Nesse sentido, veja-se, ainda, o seguinte
julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. [...] (
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR
, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022.)

Igualmente,
não se verifica que a paralisação tenha ocorrido exclusivamente por falhas estruturais do Poder Judiciário, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

Portanto, não há motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, pois não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026